Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724557-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP AGRAVADO: KEZY RAKEL PINTO VITOR D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 60523107, esta Relatoria, monocraticamente não conheceu do agravo de instrumento, diante do que prevê o art. 1.015 do CPC. Na petição juntada ao ID 61331011, o agravante GOLFO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA – EPP interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que a interpretação do art. 1.015 do CPC “deve considerar a necessidade de se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, permitindo a interposição de agravo de instrumento em situações que justifiquem a mitigação da taxatividade do rol.” (ID 61331011, Pág. 5) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator